Tribunal: TJPA
Processo: 0162251-65.2015.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0162251-65.2015.8.14.0036

APELANTE: MIGUEL ARCANJO SANTA ROSA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0162251-65.2015.8.14.0036.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
.

APELANTE:
MIGUEL ARCANJO SANTA ROSA DE OLIVEIRA
.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR:
Des.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 129, §9º, do Código Penal. O apelante sustentou ausência de provas quanto à materialidade e autoria, requerendo absolvição. O Ministério Público não recorreu da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) analisar se há elementos probatórios suficientes para manutenção da condenação; (ii) verificar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena fixada em primeira instância; (iii) apurar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva encontra respaldo no boletim de ocorrência e, sobretudo, no auto de exame de corpo de delito, que atestou lesões compatíveis com a narrativa da vítima.

4.

A autoria resta comprovada pelo depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, e corroborado por outros elementos probatórios constantes dos autos.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece que, nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima tem especial relevância.

6.

Na análise da dosimetria, verificou-se excesso na fixação da pena-base, que ultrapassou mais de quatro vezes o mínimo legal, sem justificativa concreta. Aplicando-se a fração de 1/6 por circunstância judicial negativa, a pena foi redimensionada para 9 meses de detenção.

7.

Com a nova pena, constatou-se lapso superior a três anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, configurando prescrição retroativa, conforme arts. 109, VI, e 110, §1º, do Código Penal, e Súmula 146 do STF.

8.

Diante da ausência de recurso da acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente fixada, impondo-se a extinção da punibilidade do réu.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso conhecido e desprovido. Pena redimensionada de ofício. Extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 129, §9º; CPP, art. 617.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1940593/DF, rel. Min. Olindo Menezes, T6, j. 22.02.2022, DJe 02.03.2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.888.752/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 12.08.2025, DJEN 18.08.2025; STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 01.07.2025, DJEN 04.07.2025; STF, Súmula 146.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MIGUEL ARCANJO SANTA ROSA DE OLIVEIRA
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará
, que o condenou pela prática do crime previsto no
art.
129, §9° do CP (antiga redação), à
pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de detenção,
a ser cumprida em regime aberto (ID 16129541).

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante em razão da insuficiência de provas, destacando o depoimento controverso da vítima (ID 18671207).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 18671209.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID
18848026
).

É o relatório.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

DO MÉRITO

DA ABSOVIÇÃO DO AUSÊNCIA DE PROVAS.

A tese absolutória, tal como suscitada pela defesa, mostra-se manifestamente improcedente.

Com efeito, ao contrário do que alega a parte apelante, a autoria e a materialidade delitiva restaram sobejamente demonstradas no bojo dos autos, mediante robusto conjunto probatório, não havendo qualquer dúvida razoável a autorizar a aplicação do princípio in dubio pro reo, tampouco a decretação da absolvição pretendida.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada, especialmente por meio do Boletim de Ocorrência e, de modo mais contundente, pelo Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 16129506), o qual atestou a existência de lesões corporais, com registros de hematomas e edemas, confirmando a narrativa da vítima quanto à ocorrência das agressões físicas.

No tocante à autoria, também não se vislumbra qualquer margem de incerteza. A vítima Ana Paula Maia Ferreira, ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 21342441), prestou depoimento firme, coerente e linear, compatível com as demais provas constantes dos autos, inclusive com os elementos periciais.

A vítima relatou ter mantido um relacionamento de aproximadamente 15 anos com o réu Miguel Arcanjo, período em que, conforme afirmou, o acusado mantinha outra família paralelamente, sendo casado na cidade de Belém. Destacou que, ao longo do relacionamento, era constantemente submetida a comportamentos agressivos, episódios de ciúmes doentios, ameaças recorrentes, e agressões físicas e sexuais reiteradas.

Segundo narrou, a relação foi encerrada após a descoberta da existência da outra família, estando separada há cerca de oito meses na ocasião dos fatos. Contudo, mesmo após o término, o réu continuava a frequentar sua residência de forma reiterada e sem consentimento.

No dia em que ocorreram os fatos ora em análise, a vítima informou que o apelante retornava de viagem, em visível estado de embriaguez alcoólica, ocasião em que passou a agredi-la fisicamente com tapas, socos e chutes, inclusive no rosto, deixando marcas corporais visíveis.

O relato prossegue no sentido de que a vítima chegou a acionar a força policial, mas os agentes se abstiveram de intervir, sob a alegação de que o réu era policial e se encontrava armado no momento. Relatou que ele, inclusive, ameaçou os agentes, afirmando que, caso tentassem desarmá-lo, utilizaria a vítima como escudo humano. Ainda, conforme seu relato, o acusado sacou sua arma de fogo e ameaçou executá-la, declarando possuir munição suficiente para efetuar disparos fatais contra sua cabeça. Ressalte-se que tais atos foram presenciados pelo filho da vítima, então com apenas 15 anos de idade, o que denota extrema gravidade e abalo psicológico.

A vítima ainda destacou que as agressões somente cessaram com a saída do acusado, já ao amanhecer, o que lhe permitiu procurar a delegacia e registrar o boletim de ocorrência, além de posteriormente prestar depoimento em juízo.

Por sua vez, o apelante limitou-se a alegar que houve apenas uma discussão verbal com a vítima, negando de forma genérica qualquer tipo de agressão ou ameaça.

Todavia, tais alegações defensivas, desacompanhadas de qualquer prova ou indício mínimo de verossimilhança, não têm o condão de infirmar a narrativa firme, coerente e tecnicamente corroborada da vítima.

Importa destacar que, em crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, como é o caso dos autos, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o depoimento da vítima assume especial relevância probatória, dada a natureza clandestina desses delitos e a frequente ausência de testemunhas presenciais, em virtude da privacidade do ambiente doméstico.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
"A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade"
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). [...] (STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022) –
destaquei
.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em casos de violência doméstica pode ser suficiente para sustentar a condenação”.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.888.752/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

No caso concreto, o conjunto probatório, composto pelo depoimento detalhado, firme e coerente da vítima, corroborado pelo laudo pericial, pelos registros de atendimento policial e pelo contexto relacional marcado por reiterados episódios de agressividade e controle, forma um acervo robusto, harmônico e suficiente para a manutenção do édito condenatório, não se vislumbrando qualquer lacuna ou contradição que autorize a absolvição.

Conclui-se, portanto, que a sentença penal condenatória deve ser mantida incólume nesse ponto, não havendo se falar em ausência de prova, em dúvida razoável ou em absolvição por insuficiência de provas.

Assim, rejeita-se a tese absolutória, mantendo-se a condenação imposta ao réu, por encontrar-se em plena consonância com as provas dos autos e com a orientação pacífica da jurisprudência

DA DOSIMETRIA

De ofício, passo à análise da dosimetria da pena, nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal.

Observa-se da leitura da sentença que, na
primeira fase da dosimetria
, o juízo a quo considerou
desfavoráveis três circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do Código Penal:
culpabilidade
,
circunstâncias do crime
e
consequências do crime
. A partir dessas valorações, fixou a pena-base em
2 (dois) anos e 2 (dois) meses de detenção
, acima do patamar mínimo legal.

Todavia, entendo que a
fração de aumento aplicada
se mostra desproporcional e juridicamente inadequada, uma vez que, nos termos da
redação anterior do §9º do art. 129 do Código Penal
, vigente à época dos fatos, a pena cominada era de
06 (seis) meses a 01 (um) ano de detenção
.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que,
na ausência de critério legal expresso
, devem ser observadas
frações razoáveis de aumento por circunstância judicial negativa
, sob pena de
violar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena
. Nesse sentido, destacam-se:

“(...) quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior
às frações acima mencionadas.”

(STJ,
AgRg no HC n. 968.768/MG
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/07/2025, DJEN de 04/07/2025)

No caso concreto, verifica-se que
o juízo sentenciante deixou de explicitar a fração utilizada
, tampouco justificou, com fundamentação concreta e idônea, o expressivo aumento da pena-base, que ultrapassou em mais de quatro vezes o mínimo legal. Tal elevação
extrapola os limites da razoabilidade
, sobretudo diante do reduzido intervalo de apenamento previsto para o tipo penal em questão.

Adotando, assim, a
fração de 1/6 sobre a pena mínima legal (06 meses)
para
cada circunstância judicial negativa
— e considerando que foram valoradas negativamente
três
circunstâncias judiciais — tem-se a pena-base
fixada em 09 (nove) meses de detenção
.

Na
segunda fase
,
não há atenuantes nem agravantes
a serem consideradas, razão pela qual a pena
permanece inalterada
.

Na
terceira fase
,
inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena
a serem aplicadas, mantendo-se, portanto,
a pena definitiva fixada em 09 (nove) meses de detenção
.

Destarte, a pena do réu
Miguel Arcanjo
deve ser
redimensionada de ofício
, passando a ser de
09 (nove) meses de detenção
, em substituição à pena anteriormente fixada de 02 (dois) anos e 2 (dois) meses de detenção,
mantida, no mais, a sentença condenatória em seus demais termos
.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Da análise dos autos, evidenciado o interstício temporal decorrido no presente feito,
imprescindível o exame do instituto da prescrição
, visto tratar-se de matéria de ordem pública.

In casu
, o apelante
MIGUEL ARCANJO, com a nova dosimetria,
restou condenado à pena de
09 (nove) meses de detenção
. Nos termos do
art. 109, inciso VI, do Código Penal
, a pena inferior a 01 (um) ano prescreve em
3 (três) anos
.

No presente feito, observa-se que o
recebimento da denúncia ocorreu em 29/02/2016 (ID 16129511)
, ao passo que a
sentença condenatória foi proferida apenas em 09/12/2021 (ID 16129541)
, configurando lapso temporal superior a
3 (três) anos
entre os marcos interruptivos.

Importa destacar que não houve recurso por parte da acusação, razão pela qual deve ser aplicada a regra do
art. 110, §1º, do Código Penal
, segundo a qual,
havendo trânsito em julgado para o Ministério Público
, a prescrição regula-se pela
pena concretamente aplicada
.

Essa orientação é reiterada na
Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal
, que dispõe:

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Ante o exposto
,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante
MIGUEL ARCANJO SANTA ROSA DE OLIVEIRA
, com fulcro nos arts.
107, IV
,
109, VI
e
110, §1º
, todos do
Código Penal
, em razão da
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

3.

DO DISPOSITIVO.

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
. Contudo, de ofício, redimensiono a pena para 09 (nove) meses de detenção e, em consequência, reconheço a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, 109, VI e 110, §1º, do Código Penal, declarando extinta a punibilidade do apelante MIGUEL ARCANJO SANTA ROSA DE OLIVEIRA.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025